Tribunal: TJMT
Processo: 0031085-10.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031085-10.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (EMBARGANTE), ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), ANDREWS GRACIANO DE SOUSA - CPF: 098.606.187-55 (ADVOGADO), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO), GABRIEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 130.648.017-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –

JULGAMENTO IMPROCEDENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO, O QUAL HAVIA SIDO PROFERIDA DECISÃO HOMOLOGANDO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL RETIRANDO O RECURSO DA PAUTA DE JULGAMENTOS

- ERRO MATERIAL CONFIGURADO - ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO - - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E PROVIDOS
.

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Considerando o equívoco perpetrado nestes autos ao constar o julgamento improcedente do recurso de Apelação, da ora Embargante, acerca do qual havia sido proferida anteriormente decisão homologando o pedido de desistência recursal e retirando o recurso da pauta de julgamentos, os Embargos Declaratórios devem ser acolhidos com a finalidade de se decretar a nulidade do julgamento do recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa

TIM CELULAR S.A
.
,
em desfavor do Acórdão proferido no julgamento dos Recursos de Apelação n.o 0031085-10.2014.8.11.0041, interpostos pelo Embargante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Assevera o Embargante que o Acórdão incorreu em erro material, na medida em que este Juízo foi comunicado da quitação do débito através do parcelamento, na qual a Embargante requereu fosse homologada a sua desistência do recurso de Apelação, petição de ID no 53422477 ao ID n° 53422487, entretanto, após ter sido proferida decisão homologando a desistência recursal e determinando a retirada do recurso da pauta de julgamentos (Id. 53816999 - Pág. 1), o processo foi novamente incluído na pauta de julgamentos em 21/08/2020, tendo sido julgado improvido o recurso em 26/08/2020.

Assim, o Embargante pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, sanando assim o erro material apontado, a fim de que seja integralmente cancelado o Acórdão embargado, mantendo-se a r. decisão que homologou o pedido de desistência recursal e retirou o recurso da pauta de julgamento.(Ids. 57055462 - Pág. 1 a 57055462 - Pág. 4 ).

Contrarrazões pela rejeição dos Embargos de Declaração opostos. (Ids. 59231497 - Pág. 1 a 59231497 - Pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o ”

Na espécie, o Embargante apontou erro material no Acórdão, que negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto, após ter sido proferida decisão que homologou a desistência recursal e determinou a retirada do recurso da pauta de julgamentos, conforme requerimento do recorrente, em face da quitação integral dos débitos consubstanciados nos TADs no 9759086 e no 9908572, com os benefícios concedidos pela Lei no 10.433, de 20/09/2016, que instituiu o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso - Programa REFIS -MT, conforme se verifica pelo comprovante de pagamento acostados nos ID s no 53422486 e no 53422487 .

Pois bem.

Da análise do Acórdão, denota-se que de fato incorreu em evidente erro material quando foi julgado improcedente recurso de Apelação do Embargante

em 26/08/2020, do qual já havia decisão anterior homologando o pedido de desistência recursal e retirando o recurso da pauta de julgamentos em 12/08/2020.

Ora, esse fato, que passou despercebido deste Relator, fulmina de nulidade o julgamento do recurso de Apelação.

Vejamos alguns julgados nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA PROTOCOLIZADO NO DIA ANTERIOR AO DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ANULAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA.
1.- A petição de desistência foi protocolizada em 25.02.2013, às 17:51:37, um dia antes do julgamento do Agravo Regimental pela e. Terceira Turma. 2.- Anula-se o julgamento, declarando-se, por conseguinte, a extinção do procedimento recursal, por falta de objeto. 3.- Pedido de desistência homologado.
(DESIS no REsp 1334769/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 20/03/2013).”

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACORDO CELEBRADO
(AUTOCOMPOSIÇÃO) ENTRE AUTOR E RÉU. PEDIDO DE DESISTÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO. 1.
Na hipótese de as partes firmarem acordo, não é necessária a intervenção do Judiciário, sendo pertinente o pedido de desistência formulado
. 2. Pedido de desistência homologado. (DESIS no REsp 1370698/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 01/04/2014).

Ante ao exposto, conheço dos Embargos de Declaração e os
ACOLHO
, para sanar o erro material contido no Acórdão embargado, devendo ser integralmente
anulado o
julgamento do recurso de Apelação, mantendo - se a decisão que homologou o pedido de desistência recursal e retirou o recurso da pauta de julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021